Tribunal: STF
Processo: Rcl 3935
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: Reclamação: descabimento: antecipação de tutela que, quanto
 à questão de fundo - integralidade de pensão de servidor público -
está de acordo com a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal,
além de se tratar de questão previdenciária, que não é alcançada
pelas vedações da L. 9.494/97 objeto da ADC 4-MC. Precedentes